Tribunal: CARF
Processo: 10480.724757/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724757/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.242 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
KARLA PATRICIA UMBELINO DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO.
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
BASE
DE
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo
ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II,
alínea d, da Lei no 9.250/95.
Afasta-se a glosa quando restar comprovado a ocorrência da retenção das
contribuições previdenciárias pela fonte pagadora, por documentação hábil e
idônea.
IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Milton da
Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724757/2013-13
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.242 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724757/2013-13

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 48/50):
A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento sem saldo de
imposto a pagar ou a restituir, relativo ao ano-calendário de 2010, em virtude da
apuração da dedução indevida de previdência oficial e da compensação indevida
de imposto retido na fonte. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se
encontram na notificação de lançamento.
Na impugnação (fl.2) a contribuinte requer o restabelecimento da dedução no valor
de R$ 1.962,02 relativo as contribuições à previdência oficial, bem como o imposto
retido na fonte de R$ 1.764,29, conforme documentos ora juntados aos autos.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA. TITULAR DE EMPRESA.
A dedução do imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da fonte pagadora somente é possível mediante a comprovação do
efetivo recolhimento do imposto retido, por ser o titular da empresa.
Cientificada da decisão, em 27/04/2015 (fls. 53/54), a contribuinte, em
27/05/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 56/57), insurgindo-se contra manutenção da
autuação, alegando, em apertada síntese, preliminarmente, que não é titular ou sócia da fonte
pagadora R. M. Bandeira Apoio Empresarial - ME, tendo sido funcionária recebendo
rendimentos do trabalho assalariado, conforme se depreende dos documentos já anexados. No
mérito afirma que tem direito às deduções pleiteadas, cujas retenções encontram-se devidamente
comprovadas, ao teor do informe de rendimentos e dos contracheques apresentados. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que
faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 58/83.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 88), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
Em 18/12/2023, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem intimasse a fonte pagadora R. M. Bandeira Apoio Empresarial - ME para que informasse
o cargo e função exercidos pela contribuinte na empresa e se possuía poder gestão e
administração; a real natureza dos rendimentos a ela pagos no ano-calendário de 2011, tendo por
base a DIRF entregue em 16/02/2012 - 20:12h (fls. 44); e apresentasse, em caso de participação
societária, os comprovantes de recolhimento das contribuições à previdência oficial e do imposto
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.242 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724757/2013-13

de renda retido na fonte sobre os rendimentos a ela pagos (fls. 89/91), diligência esta
regularmente cumprida (fls. 93/98), retornando-me os autos para prosseguimento do julgamento,
em 15/03/2024 (fls. 100).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões ne mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Das deduções indevida do IRRF e de previdência oficial:
O litígio recai sobre as deduções indevidas de previdência oficial (R$ 1.962,02) e
de imposto de renda retido na fonte (R$ 1.764,29), apuradas em sede de revisão da DAA/2012,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento das glosas operadas, porquanto não é titular, representante legal ou sócia da fonte
pagadora, conforme noticiado na decisão recorrida.
Pois bem. A controvérsia recursal está ancorada na constatação da ocorrência do
recolhimento do IRRF e da contribuição à previdência oficial pela fonte pagadora R. M.
Bandeira Apoio Empresarial, sobre os quais a contribuinte, ao teor da decisão recorrida,
responde solidariamente na qualidade de titular e sócia da aludida fonte pagadora, sendo certo
que a peça recursal refuta veementemente tal registro, uma vez que somente recebeu
rendimentos decorrentes do trabalho assalariado, na qualidade de vendedora, conforme,
aliás, registrado em sua CTPS (fls. 41/43).
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 49/50):
Foi glosado o imposto de renda retido na fonte incidente sobre os rendimentos
percebidos, no ano-calendário de 2011, da empresa Karla Patrícia Umbelino de Queiroz
-ME no valor de R$ 1.764,29, por falta de comprovação do recolhimento do
imposto.
De acordo com o artigo 87, inciso IV, do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual, poderão ser
deduzidos o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.242 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724757/2013-13

Entretanto, a contribuinte é titular da empresa sócia da empresa Karla Patrícia Umbelino
de Queiroz, conforme consta nos sistemas informatizados da RFB, sendo, assim, é a
responsável pelo recolhimento do IRRF retido de seus rendimentos, de acordo com
o disposto no art. 723 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999), a seguir transcrito:
RIR/99
Art.723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único.A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei
no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Assim, a contribuinte não cabe apenas a obrigação de comprovar a retenção devendo,
também, comprovar o recolhimento do imposto retido pela fonte, através da
apresentação do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF
correspondentes, o que não ocorreu no caso.
Relativamente a glosa da dedução das contribuições à previdência oficial, caberia a
contribuinte, na condição de titular da empresa, comprovar o efetivo recolhimento
aos cofres da União do valor R$1.962,02. Mantida a glosa.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto às glosas mantidas, tem-se que a relação de trabalho no ano-calendário
autuado restou efetivamente demonstrado por meio da CTPS e dos contracheques acostados (fls.
8/11 e 41/43/58), além do fato de a contribuinte não ser sócia e nem exercer gerência ou a
representação legal da empresa – cuja constatação, diga-se de passagem, ocorreu com o
resultado da diligência realizada, onde a representante legal da fonte pagadora R. M. Bandeira
Apoio Empresarial - ME, expressamente certifica que a contribuinte “não tinha participação
societária na empresa” (fls. 93/4) – recebendo, diante do vínculo empregatício, rendimentos do
trabalho assalariado exercido.
Ainda da prova carreada, verifico que o comprovante de rendimentos emitido pela
fonte pagadora (fls. 15/17), registra a ocorrência de retenção do IR Fonte (R$ 1.764,29) e da
contribuição à previdência oficial (R$ 1.962,02), sendo apto em demonstrar o recebimento de
rendimentos tributáveis (R$ 22.032,25) – validando sobremaneira as informações lançadas na
DAA/2012 (fls. 18/22) – lhe oportunizando assim, no ajuste anual, compensar o IRRF e deduzir
as contribuições previdenciárias retidas.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (arts. 74, I e 87, IV do RIR/99),
indene de dúvida da ocorrência da retenção do IR Fonte e do desconto da contribuição
previdenciária, razão pela qual, me convenço na correção da conduta fiscal da Recorrente,
restabeleço as deduções pleiteadas e afasto o crédito tributário exigido.

Conclusão
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.242 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724757/2013-13

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 106
DF CARF MF
Original